Tribunal: TJBA
Processo: 8107516-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107516-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSE EMI SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ORIGEM, EVOLUÇÃO, INADIMPLÊNCIA E CESSÃO DA DÍVIDA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. COMUNICAÇÃO POR EMAIL NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. MEDIDAS DE COBRANÇA PELO CESSIONÁRIO REGULARMENTE INSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível pretensão recursal da Autora pela procedência de seus pedidos iniciais, a saber: (i) declaração de inexistência do débito; (ii) determinação de baixa da negativação; (iii) reconhecimento da ocorrência de revelia; (iv) fixação de danos morais; (v) afastamento da súmula 385 do STJ; (vi) aplicação de juros a contar do evento danoso - súmula 54 do STJ e correção monetária do arbitramento - súmula 362 do STJ; (vii) inversão da sucumbência; (viii) majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa; ou, (ix) apenas declaração de inexistência do débito por ser inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) Com efeito, a análise do caso em comento evidencia que razão não assiste a ora Apelante, na medida em que, não há que se falar em revelia, pois o Apelado demonstra por meio dos documentos carreados aos autos, que a autora/recorrente possuía uma relação anterior com o cedente, o Banco Itaú, que junto a instituição bancária contratou crédito, em dinheiro, a ser pago de forma parcelada, ausente prova nos autos do pagamento de quaisquer das parcelas avençadas, nem pagamento direto e nem débito em conta, igualmente não consta impugnação a conta e nem a aquisição dos créditos.

(ii) Acrescente-se a isso, que restou comprovada a origem do débito, a vinculação com a Apelante, a inadimplência da dívida, a cessão do crédito em momento anterior ao registro e a disponibilização da negativação.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO:
o simples fato do email da Serasa Experian ter sido enviado para endereço de email distinto do informado na inicial, não afasta a legitimidade da inscrição negativa, isso porque: (i) a apelante não impugnou especificamente o endereço de email usado para fins de notificação; (ii) a não notificação prévia não impede a cobrança do débito legítimo e regularmente cedido, sobretudo quando não há prova do pagamento, como na situação em testilha.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107516-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ROSE EMI SANTOS DE ARAUJO e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça